Tribunal: TJSP
Processo: 2139735-19.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Habeas corpus – Trancamento da ação penal por falta de justa causa – Impossibilidade – Denúncia que descreve fato típico, com indícios suficientes de autoria – Ausência de materialidade do delito – Questão de mérito que não pode ser discutida na via eleita – Prisão preventiva – Réu acusado da prática de embriaguez ao volante e falta de habilitação – Decisão devidamente fundamentada – Paciente

Ementa:

Habeas corpus – Trancamento da ação penal por falta de justa causa – Impossibilidade – Denúncia que descreve fato típico, com indícios suficientes de autoria – Ausência de materialidade do delito – Questão de mérito que não pode ser discutida na via eleita – Prisão preventiva – Réu acusado da prática de embriaguez ao volante e falta de habilitação – Decisão devidamente fundamentada – Paciente que possui envolvimentos criminais anteriores – Presença dos requisitos da custódia cautelar – Constrangimento ilegal – Não caracterização – Ordem denegada.